Tribunal: TJSP
Processo: 1022714-18.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição do indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo da autora conhecido em parte – Inovação ao questionar o percentual dos juros moratórios – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição do indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo da autora conhecido em parte – Inovação ao questionar o percentual dos juros moratórios – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que imprescinde de prova cabal – Falta de prova de que os juros superam a média de mercado divulgada pelo BACEN – Impugnação estereotipada sobre comissão de permanência, não estipulada na cédula ou cobrada efetivamente – Juros remuneratórios da inadimplência que não superam a taxa mensal da normalidade ou a média de mercado – Abuso não provado – Inexistência de excessos a serem repetidos – Manutenção da improcedência da pretensão, autorizado o levantamento de eventuais depósitos judiciais para amortização do saldo devedor – Ônus de sucumbência a cargo da autora, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso conhecido em parte e desprovido, com observação.